Tribunal: TJES
Processo: 5009277-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009277-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALIA LUZ OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009277-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: TALIA LUZ OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: MILENA SPINASSE SCARPATI - ES19035-A, THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus que busca a substituição de prisão preventiva por domiciliar para paciente acusada de tráfico de drogas, com fundamento na condição de mãe de criança menor de 12 anos e em suposto excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paciente faz jus à prisão domiciliar, em razão da maternidade, e se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à prisão domiciliar para mãe de menor de 12 anos (art. 318-A, CPP) não é absoluto, podendo ser afastado em situações excepcionalíssimas que violem o melhor interesse da criança.

Configura situação de excepcionalidade a conduta da paciente que praticava o tráfico de drogas em praça pública, expondo o filho de dois anos a situação de abandono e risco, ao deixá-lo desassistido, sem alimentação e cuidados necessários.

A atividade ilícita imputada, praticada em ambiente de vulnerabilidade para o infante, colide com o dever de proteção integral à criança, estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O encerramento da instrução processual supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318-A, CPP) é negada quando a conduta da genitora submete o filho menor a grave situação de risco, em violação ao princípio do melhor interesse da criança.

Fica superada a alegação de excesso de prazo quando encerrada a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 227. Código de Processo Penal, inciso V do art. 318 e art. 318-A. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Lei nº 8.069/1990, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP. STJ, AgRg no RHC n. 202.287/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009277-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: TALIA LUZ OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: MILENA SPINASSE SCARPATI - ES19035-A, THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

TALIA LUZ OLIVEIRA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
5000122-57.2024.8.08.0043
,

em razão de se encontrar pres
a
preventivamente desde
14/01/2024
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Argumenta a defesa que a paciente é mãe
de uma criança
menor de 12 (doze) anos de idade,
que dela depende para o sustento e cuidados, bem como destacou a apreensão de pequena quantidade de drogas
. Ademais
, aduz
excesso de prazo na formação da culpa
.
À vista disso, requer a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Indeferido o pleito liminar (ID 14217712).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 14443907).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
ID nº 15004683
, opinand
o pela
denegação
da ordem.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferido

o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia
14 de janeiro de 2024
, no Município de Santa Leopoldina/ES, a denunciada
Talia Luz Oliveira
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois corréus, foi flagrada guardando e vendendo substâncias entorpecentes ilícitas — especificamente
seis pinos de cocaína
— em local público próximo a uma
escola municipal e uma praça
, com intensa circulação de crianças e adolescentes.

Narra-se que a
ação foi detectada por policiais militares em patrulhamento, que teriam observado movimentação suspeita e procederam à abordagem, ocasião em que a droga foi localizada com um dos envolvidos e próximo à denunciada.
Destaca-se, ainda, que
os denunciados já eram alvos de denúncias anônimas e investigações que indicavam envolvimento com o tráfico de drogas na região. A denúncia destaca que Talia Luz estaria diretamente vinculada à comercialização dos entorpecentes, inclusive mantendo contato regular com os demais acusados no ponto de venda.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

A
defesa invoca o art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, e a respectiva construção jurisprudencial, no sentido de que,
como regra,

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que

(I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa,
(II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
e (III)
“não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada”
(STF, HC 143.641/SP).

Impende destacar, ainda, que, nos termos do art. 227, da Constituição Federal, e do art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), é dever da família assegurar à criança, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à dignidade e à convivência em ambiente livre de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Contudo, há elementos probatórios concretos que
demonstram estar-se diante de uma situação excepcional, na qual a paciente, apesar de mãe de criança com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, não faz jus à concessão da prisão domiciliar.

Consoante
os autos do inquérito (
ID
40559087,

fls.
16), a escrivã de Polícia Letícia Maria Endringer certificou que o filho de Talia Luz Oliveira e Aderlan da Costa Ferreira, que aparenta ter dois anos de idade, por diversas vezes fora visto sozinho na praça, correndo e até atravessando a rua, enquanto os pais permaneciam atrás do coreto/quiosques praticando tráfico.

Consta,
a
inda, Relatório do Conselho Tutela
r
de Santa Leopoldina (fls. 18), informando que receberam várias denúncias de que Talia fica na praça, fazendo uso e venda de substâncias ilícitas, enquanto seu filho de 2 anos permanece sem alimentação e cuidados necessários.

A atividade ilícita imputada colide frontalmente com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais de proteção integral à criança, pois exp
ôs
o
filho
menor a ambiente de risco, insalubridade moral e potencial violência decorrente do tráfico de entorpecentes.

Trata-se, portanto, de contexto absolutamente incompatível com o desenvolvimento sadio e digno do infante, o que afasta a aplicação da benesse legal prevista no art. 318-A, do Código de Processo Penal, a qual exige não apenas a condição formal de maternidade, mas a efetiva demonstração de que a genitora atua em benefício do melhor interesse do filho — e não em prejuízo de sua formação moral, física e social.

Em casos similares, o Superior Tribuna
l
de Justiça manifestou entendimento no sentido de ser justificável o indeferimento da prisão domiciliar:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Além disso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de um filho de 5 anos de idade, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP,
verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de drogas,
aliada ao fato de a acusada ser reincidente na criminalidade, com condenação prévia pelo crime de tráfico de drogas
, e por fim, haver notícias de que, junto ao marido, a agravante utilizava a própria residência para a prática da mercancia espúria.

Essas circunstâncias demonstram estar o filho menor em uma situação de extrema vulnerabilidade, contra seus melhores interesses, constituindo óbice, portanto, à concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP.
Julgados do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 202.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Diante do exposto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível em hipóteses excepcionais como a presente, nas quais a gravidade dos fatos e a periculosidade da agente restam amplamente demonstradas, e
não há como
vislumbrar que a substituição da prisão preventiva por domiciliar atenderia ao interesse superior da criança, ou que tal medida implicaria em benefício ao núcleo familiar
.

Em relação à alegação de excesso de prazo, observa-se que a instrução foi encerrada, aguardando apenas as alegações finais, o que afasta, neste momento, a configuração de constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)